Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para que um crime seja considerado uma sucessão do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que vem se adotando é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.

2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando restar comprovada a reiteração de delitos e habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia da agravante na prática de crimes merece do Estado um tratamento penal mais rigoroso, e não o benefício pretendido.

3. Negado provimento ao recurso.